Tribunal: TJDFT
Processo: 0704396-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704396-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE JESUS SANTOS AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO DE JESUS SANTOS (réu), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id. 112400590 – pp. 1/2 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Busca e (Processo n.o 0701413-73.2021.8.07.0010), manteve a liminar de busca e apreensão e nada proveu em relação ao pedido de retirada de sigilo de peças dos autos principais, sob o fundamento de que este já foi apreciado na decisão de Id. 111810777 dos autos principais. Eis o teor da decisão: “Trata-se de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69. Inicial recebida com deferimento de liminar nos termos da decisão de ID 97347841. A parte requerida, antes mesmo da citação ser realizada e do cumprimento da liminar deferida, compareceu aos autos e apresentou peça de ID 112178208, com pedido para revogação de liminar e reiteração da retirada do sigilo total dos autos. Alega ausência de notificação por carta com AR. Afirma que em função da pandemia de covid19 e do isolamento social encontrou dificuldades financeiras para o pagamento, admitindo expressamente o inadimplemento das prestações apontadas na inicial. Afirma que é desproporcional a retomada do veículo por conta do inadimplemento apontado. Alega princípio da menor onerosidade, mas não ponta qual seria a alternativa menos onerosa. Alega o princípio da proteção ao consumidor e postula exclusão do nome do réu dos cadastros de inadimplentes do SPC e SERASA. Num primeiro ponto deve-se ressaltar a absoluta inadequação da via eleita para o pleito formulado. O procedimento especial de busca e apreensão calcado em alienação fiduciária de automóvel só admite a contestação após a apreensão do veículo. Eventualmente é admitida a exceção à execução, mas limitada a nulidades do processo e falta de requisitos da inicial. Nesse quadro, a alegação de falta de documentação da mora é divorciada da prova dos autos. Documento de ID 84484066 dá conta da entrega de notificação no endereço do réu. Além disso, eventual defeito na notificação só é, de fato, relevante, se concomitantemente a parte demonstra a existência dos pagamentos reclamados na inicial ou apontados como inadimplidos. No caso em tela é o contrário. A mora é confessa. A matéria de mérito invocada na defesa apresentada, a meu ver só é admissível, no procedimento especial em tela, após a apreensão do veículo. A jurisprudência já se estabeleceu que não é necessário o desentranhamento, mas o debate proposto na peça contestatória apresentada só pode ser apreciado após a apreensão do veículo. No tocante a revogação da liminar em função de possíveis juros “estratosféricos”, conforme afirmado pela requerida, deve-se buscar a via adequada para questionamento do assunto, com distribuição de ação autônoma nesse sentido, não cabendo tal análise na presente demanda. No que se refere a menor onerosidade ao devedor, tem-se que referido princípio não se de amolda a presente demanda, mas sim às ações executivas, restando assim inaplicável ao caso em tela. A apreensão do veículo alienado fiduciariamente para pagamento do débito inadimplido - e no caso a mora é confessa - é de rigor e a matéria já foi pacificada na jurisprudência. O Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu em julgamento de recurso especial pelo rito dos recursos repetitivos há alguns anos que o princípio do adimplemento substancial não se presta a impedir a busca e apreensão de automóvel alienado fiduciariamente, tanto menos quando a mora é confessa. Assim sendo, aguarde-se cumprimento da liminar, ora proferida, ficando a parte requerida advertida de que: 1) qualquer conduta procrastinatória no feito, seja através da juntada de petições intempestivas seja com a ocultação do veículo objeto da lide, será analisada à luz do art. 80, do Código de Processo Civil; e 2) a ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente possui rito especial, de modo que o momento para apresentação de contestação por parte do ocupante da posição passiva deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias, contados da execução da liminar, conforme preconiza o art. 3o, § 3°, do Decreto-lei 911/69. Por fim, sobre a gratuidade de justiça pleiteada, a requerida deverá comprovar a efetiva necessidade do pedido de gratuidade de justiça formulado, juntando aos autos comprovante de rendimentos, declaração de imposto de renda e de eventuais despesas, notadamente diante do negócio jurídico discutido nos autos, pois tal deferimento não é indiscriminado, limitando-se aos que, de fato, sejam juridicamente pobres, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da CF/88. Quanto ao pedido de retirada do sigilo de peças dos autos, já foi apreciado na decisão ID 111810777, nada a prover. Diante de todo o exposto, indefiro os pedidos formulados pela parte requerida e mantenho a liminar de busca e apreensão do veículo, conforme ID 97347841.” (Id. 112400590 – pp. 1/2 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 32631235 – pp. 1/18), o réu, ora agravante, relata inicialmente sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso e sobre a necessidade de atribuir-lhe efeito suspensivo, sublinhando que os requisitos do artigo 995 do Código de Processo Civil estariam presentes no caso concreto, notadamente no que diz respeito à probabilidade do direito alegado diante das violações aos princípio do devido processo legal, bem como do contraditório e da ampla defesa. Destaca que o sigilo dos andamentos processuais, retira o acesso da parte ora agravante. Esclarece que, conforme o princípio da publicidade dos atos processuais, não haveria fundamentos para que o seu acesso aos autos pudesse ser restringido, considerando o que dispõe o artigo 189 do Código de Processo Civil 189 e, ainda, o artigo 93, incisos IX e X, da Constituição Federal. Argumenta que o caso dos autos não estaria enquadrado em nenhuma das exceções legais à publicidade e argumenta que a decisão de primeiro grau atentaria contra a própria função da advocacia, considerando as prerrogativas consagradas pela Lei no 8.906/94. Enfatiza que o artigo 11 do CPC é claro sobre o dever de publicidade e fundamentação das decisões judiciais. Tece extenso arrazoado acerca do princípio da legalidade e destaca ato do Conselho Nacional de Justiça que teria suspendido normativo da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que autorizava a decretação de sigilo em ações de busca e apreensão em alienação fiduciária. Assevera que a lei afirma (Decreto-Lei no 911/69, por intermédio da Lei no 13.043/2014) que, sendo infrutíferas as buscas dadas ao veículo, a ação pode ser convertida em ação executiva. Defende a anulação da r. decisão que decretou o sigilo às petições da parte autora e aos mandados de busca e apreensão. Ademais, pleiteia os benefícios da gratuidade de justiça. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese e, ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão de primeiro grau “que reiterou a determinação do SIGILO aos andamentos processuais no intuito de permitir o amplo acesso a todos os documentos da demanda principal” (p. 18). Sem preparo, ante o requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifico ser o caso de não conhecimento do recurso em razão de manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. Na espécie, a parte agravante justifica o cabimento de seu recurso no art. 1.015, inciso VI, do CPC, contra decisão que versar sobre exibição ou posse de documento ou coisa, contudo, não é o que se verifica dos autos. Compulsando os autos, verifica-se que o núcleo do questionamento do presente agravo interposto é exclusivamente a questão relacionada ao sigilo de decisões e documentos dos autos principais, não fazendo qualquer referência aos demais pontos tratados na r. decisão agravada. Nesse contexto, em consulta à decisão ora agravada, nota-se inexistir conteúdo decisório relacionado à questão atinente ao sigilo de peças dos autos de origem, já que o tema sequer fora analisado pelo juízo de origem, tendo em vista que fora apreciado na decisão de Id. 111810777 dos autos de origem. Outrossim, esta Relatora já havia se pronunciado pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento no 0726176-71.2021.8.07.0000 (transitado em julgado em 15/12/2021; Id. 31590703 – p. 1 dos autos no 0726176-71.2021.8.07.0000) interposto pelo ora agravante, contra ato judicial por meio do qual o juízo a quo indeferiu a liberação do acesso a documentos constantes dos autos até o cumprimento da liminar de busca e apreensão, haja vista a manifesta inadmissibilidade, em virtude do citado assunto não se enquadrar em nenhuma das hipótese legais constantes do artigo 1/015 do CPC e tampouco tratar de questão com relevância de urgência, estando, portanto, alcançado pela preclusão, não havendo, assim, que se falar em conhecimento do presente agravo. Posto isso, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste Agravo de Instrumento. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora